Tribunal: TJDFT
Processo: 0727067-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727067-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FILIPE ARAUJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. O autor agrava contra capítulo da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0712413-12.2022.8.07.0018i - id 132546926), cujos declaratórios foram rejeitados (id 130681581) que, em demanda anulatória, indeferiu a tutela de urgência para que seja assegurada sua permanência no concurso público para preenchimento de vaga no cargo de Agente de Polícia da PCDF, com participação nas etapas seguintes. Alega que, em recurso administrativo, apresentou os exames solicitados, cujos laudos afirma comprovar que i) o transplante de córneas a que foi submetido teve a finalidade de curar a ceratocone; ii) o agravante não mais possui ceratocone; iii) a acuidade visual está dentro da prevista no edital; iv) o agravante está apto para o cargo. Sustenta violação às regras do edital quanto à necessidade de assinatura de todos os integrantes da junta médica no parecer conclusivo, tendo em vista que n caso o parecer foi emitido deforma monocrática e sem assinatura. Requere a liminar para remoção da inventariante, nomeando-se o herdeiro legitimado Ivan Cabral Turra para o encargo. 2. O agravante foi considerado inapto no exame médico nos seguintes termos (id 132506901 – autos principais): “O candidato apresentou laudo de médico especialista em oftalmologia afirmando que o candidato realizou transplante de córnea em ambos os olhos no ano de 2013, devido a ceratocone. Pacientes submetidos a transplante de córnea por ceratocone apresentam ceratocone em estágio avançado e necessitaram de transplante de córnea para reabilitação visual. Apresentam risco de desenvolver rejeição, ectasias, falência, além de um risco aumentado de complicações graves como perda irreversível da visão, caso seja submetido a algum trauma ocular. Tal condição é considerada incapacitante, conforme subitem 12.10.2, sequencial 9, do Edital no 1 – PCDF - Agente, de 20 de junho de 2020: "19) ceratocone". A junta médica comunica ainda que esta condição é incompatível com o exercício do cargo e que poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, podendo ser o motivo determinante de frequentes ausências ou causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro. A alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. De acordo com os subitens 12.7.3.1 e 12.7.4.4 e 12.10.2 – alínea 19), do Edital no 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, a banca considera o candidato INAPTO na avaliação médica.” Por outro lado, consta do laudo de médico oftalmologista, apresentado pelo agravante (id 38294570 – p. 4): “O paciente em questão foi submetido a transplante de córnea em ambos os olhos, em 2013, devido ao ceratocone. (...). CONCLUSÃO: Como se trata de córneas transplantadas, o aumento de curvaturas NÃO configura CERATOCONE. Desse modo, o paciente tem considerável estabilidade da estrutura corneana e excelente acuidade visual sem correção (20/20 em ambos os olhos). Desta forma, está apto a exercer a atividade pretendida.(...).” Constato, portanto que a conclusão do laudo oftalmológico juntado ao recurso administrativo foi em sentido contrário ao da junta médica, evidenciando, à primeira vista, indícios de ausência da condição incapacitante que o eliminou do certame. Presente o fumus boni juris, o periculum in mora reside na possibilidade de o agravante não participar das demais etapas do concurso que se encontra em andamento. 3. Defiro a liminar para garantir a participação do agravante nas fases subsequentes do certame e a reserva de vaga em caso de aprovação no concurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões e cumprimento da liminar. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR